Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713709-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ANDRE PORCIUNCULA ALAY ESTEVES D E S P A C H O Mediante a petição de ID 43535122 o agravante formula pedido de inscrição para a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 2a Sessão Ordinária Presencial a realizar-se em 16 de fevereiro de 2023. Estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação; II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Na espécie, cuida-se não apenas de agravo interno como também de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória de urgência. Desse modo, há a ressalva na norma regimental, com a possibilidade de realização de sustentação oral no referido agravo de instrumento. Assim, por se amoldar à previsão regimental, defiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador